Tribunal: TJSP
Processo: 0000470-53.2019.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000470-53.2019.8.26.0523, da Comarca de Salesópolis, em que são
apelantes CARLOS ALBERTO MARCELLO MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA) e
JANETE MIZUTA MARQUES, são apelados ANDERSON SQUARCINE e CARLA
FERREIRA GARCIA DE SOUZA SQUARCINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0000470-53.2019.8.26.0523
Apelante: Anderson Squarcine e Outro
Apelados: Carlos Alberto Marcelo Marques e Outro
Comarca: Salesópolis – Vara Única
MM. Juiz de 1a Instância: Janaína Machado Conceição
VOTO No 37629
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença –
Processo extinto sem o exame do mérito em razão da
apontada ausência de título judicial líquido - Desnecessária
a prévia liquidação, ao passo que foram fixados os
parâmetros para o ajuste econômico decorrente da
rescisão contratual – Sentença modificada para afastar o
decreto de extinção e determinar o prosseguimento do feito
– Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 521/529, cujo relatório se adota que, lastreada na
ausência de título judicial líquido, acabou por extinguir o
cumprimento de sentença, impondo aos autores a responsabilidade
pelas custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
2.
Apresentados embargos de declaração (fls. 525/529), estes
foram rejeitados em razão da sua natureza infringente (fls. 541).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Irresignados,
insurgem-se
os
autores
reclamando,
primeiramente, a concessão da gratuidade processual em seu favor,
tendo em vista que não possuem condições de atender às custas do
processo. No tema de mérito, alegam, em suma, que é viável o
prosseguimento do procedimento, posto que o título judicial é líquido,
certo e exequível, posto que depende de meros cálculos aritméticos
para apuração do valor devido pelo réu.
4.
O magistrado a quo concedeu a gratuidade processual em
favor dos autores, bem como determinou o processamento do apelo,
tendo sido apresentadas contrarrazões, onde defendido o não
conhecimento do recurso por ausência de preparo, fundamentando
os apelados que os apelantes não fazem jus à gratuidade processual.
No tema central, sustenta a manutenção do decidido (fls. 571/575).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso merece provimento.
6.
Primeiramente
não
vinga
a
alegação
defendida
nas
contrarrazões recursais, de que os apelantes não têm direito à
gratuidade processual. De fato, diante da alegada ausência de
condições econômicas, foi deferida a gratuidade em favor dos
autores, ora apelantes, não trazendo os apelados qualquer motivo
plausível e apto a amparar o pedido de negativa do benefício que
fica mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Passando ao exame do tema central, verifica-se mediante a
mera leitura da sentença proferida no processo de conhecimento (fls.
8/12) e também do acórdão que a confirmou, que se mostra
totalmente desnecessária a prévia liquidação de sentença no caso
concreto.
8.
De fato, o litígio principal envolveu a rescisão de contrato de
compra e venda de imóvel, onde conhecidos os valores pactuados
para o negócio, sendo que a solução judicial do contrato, bem
definiu os parâmetros para o ajuste econômico a ser feito entre os
contratantes em razão do negócio desfeito por culpa dos
adquirentes que ficaram inadimplentes.
9.
Neste quadro, realmente o acerto de contas relativos ao
encerramento do negócio, exige meros cálculos contábeis, que no
caso inclusive foi apresentado pelos autores e impugnados pelos réus,
tudo a permitir a solução nesta fase, sem mais delongas exigidas pelo
início de outro procedimento judicial.
10.
Caso o magistrado necessite de auxílio técnico para aferir
quem está com a razão, entre a disparidade dos valores apontados
nas respectivas planilhas trazidas pelas partes para o ajuste de
contas, pode se valer do serviço da contadoria judicial.
11.
Assim,
cumpre
reconhecer
que
efetivamente
não
há
necessidade de liquidação do julgado, sendo que o ajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico decorrente do encerramento da rescisão contratual, se
faz por meio de cálculos aritméticos, elaborados com base nos
parâmetros estabelecidos em contrato e também aqueles fixados na
sentença, sendo de rigor o prosseguimento do procedimento para o
seu regular cumprimento.
12.
Desta forma, modifica-se a sentença para afastar o decreto de
extinção e determinar o prosseguimento do feito de cumprimento de
sentença.
13.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
apelo, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR